Tribunal: STM
Processo: 7000056-81.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE DROGA. MACONHA. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL. NÃO CABIMENTO. ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017 E SEU CARÁTER DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. JUSTIÇA ESPECIALIZADA. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A MATERIALIDADE DO CRIME DO ART. 290, CAPUT, DO CPM ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELOS LAUDOS PERICIAIS ATESTANDO TRATAR-SE O MATERIAL APREENDIDO, E DEVIDAMENTE PERICIADO, DE CANNABIS SATIVA LINNEU, COM RESULTADO POSITIVO PARA A PRESENÇA DO PRINCÍPIO ATIVO TETRAHIDROCANABINOL (THC).
2. QUANTO À AUTORIA, IGUALMENTE NÃO HÁ DÚVIDAS, POIS TRATA-SE DE RÉU CONFESSO QUE, TANTO NO DIA DO FLAGRANTE COMO EM JUÍZO, ADMITIU QUE TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO DE ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
3. NÃO HÁ DISCUSSÃO QUANTO AO DOLO QUE PERMEIA A CONDUTA DO APELANTE, QUE, DE MANEIRA LIVRE, VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE, LEVOU CONSIGO A DROGA PARA O INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR PARA CONSUMI-LA, APESAR DE SABER QUE O FATO CONFIGURAVA CRIME.
4. O ART. 290 DO CPM, ALÉM DE RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ENCONTRA-SE EM SINTONIA COM AS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA E, PRINCIPALMENTE, COM OS PRINCÍPIOS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS. DIANTE DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, A PENALIZAÇÃO DO PORTE E DO USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, NAS CONDIÇÕES PRECONIZADAS PELO ART. 290 DO CPM, ENCONTRA GUARIDA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
5. A CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA PELO APELANTE NÃO É IRRELEVANTE SOB A PERSPECTIVA DE POLÍTICA CRIMINAL, VEZ QUE A LEGISLAÇÃO ESTABELECE TRATAMENTO MAIS GRAVOSO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO PORTE E AO USO DE DROGAS, QUANDO TAIS CONDUTAS OCORREM EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR, REPELINDO A PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
6. A AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA, TRAZIDA PELA LEI Nº 13.491/2017, PARA PROCESSAR E JULGAR OS DENOMINADOS “CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO”, NÃO IMPLICA REVOGAÇÃO OU DESCONSIDERAÇÃO DAS PREVISÕES CONTIDAS NO CPM. A CONDUTA DO RÉU ENCONTRA PERFEITA ADEQUAÇÃO TÍPICA NO ART. 290, CAPUT, DO CPM, NÃO SE JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006 EM DETRIMENTO DO CPM.
7. APELAÇÃO CONHECIDA POR UNANIMIDADE E DESPROVIDA POR MAIORIA.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000056-81.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GUILHERME LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER NA
ÍNTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E A MINISTRA SAFIRA MARIA
DE FIGUEREDO DAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
REFORMAVAM A SENTENÇA VERGASTADA E ABSOLVIAM O CIVIL
GUILHERME LIMA OLIVEIRA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA
"E", DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000056-81.2024.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: GUILHERME LIMA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE DROGA.
MACONHA. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RÉU CONFESSO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOLO.
CARACTERIZAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. ART. 290 DO CPM.
RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL.
NÃO CABIMENTO. ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017 E SEU
CARÁTER DE NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28
DA LEI Nº 11.343/2006. JUSTIÇA ESPECIALIZADA. DESCABIMENTO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A MATERIALIDADE DO CRIME DO ART. 290, CAPUT, DO CPM
ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE COMPROVADA PELOS LAUDOS
PERICIAIS ATESTANDO TRATAR-SE O MATERIAL APREENDIDO, E
DEVIDAMENTE PERICIADO, DE CANNABIS SATIVA LINNEU, COM
RESULTADO POSITIVO PARA A PRESENÇA DO PRINCÍPIO ATIVO
TETRAHIDROCANABINOL (THC).
2. QUANTO À AUTORIA, IGUALMENTE NÃO HÁ DÚVIDAS, POIS
TRATA-SE DE RÉU CONFESSO QUE, TANTO NO DIA DO
FLAGRANTE COMO EM JUÍZO, ADMITIU QUE TRAZIA CONSIGO
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO DE ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
3. NÃO HÁ DISCUSSÃO QUANTO AO DOLO QUE PERMEIA A
CONDUTA
DO
APELANTE,
QUE,
DE
MANEIRA
LIVRE,
VOLUNTÁRIA E CONSCIENTE, LEVOU CONSIGO A DROGA PARA O
INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR PARA CONSUMI-LA,
APESAR DE SABER QUE O FATO CONFIGURAVA CRIME.
4. O ART. 290 DO CPM, ALÉM DE RECEPCIONADO PELA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ENCONTRA-SE EM SINTONIA
COM AS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA E,
PRINCIPALMENTE, COM OS PRINCÍPIOS BASILARES DAS FORÇAS
ARMADAS. DIANTE DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, A PENALIZAÇÃO DO PORTE E DO
USO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE,
NAS
CONDIÇÕES
PRECONIZADAS PELO ART. 290 DO CPM, ENCONTRA GUARIDA NA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
5. A CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA PELO APELANTE NÃO É
IRRELEVANTE SOB A PERSPECTIVA DE POLÍTICA CRIMINAL, VEZ
QUE A LEGISLAÇÃO ESTABELECE TRATAMENTO MAIS GRAVOSO,
INCLUSIVE EM RELAÇÃO AO PORTE E AO USO DE DROGAS,
QUANDO TAIS CONDUTAS OCORREM EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR,
REPELINDO
A
PRETENDIDA
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
6.
A
AMPLIAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
DESTA
JUSTIÇA
ESPECIALIZADA, TRAZIDA PELA LEI Nº 13.491/2017, PARA
PROCESSAR E JULGAR OS DENOMINADOS “CRIMES MILITARES
POR
EXTENSÃO”,
NÃO
IMPLICA
REVOGAÇÃO
OU
DESCONSIDERAÇÃO DAS PREVISÕES CONTIDAS NO CPM. A
CONDUTA DO RÉU ENCONTRA PERFEITA ADEQUAÇÃO TÍPICA NO
ART. 290, CAPUT, DO CPM, NÃO SE JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO
DA LEI Nº 11.343/2006 EM DETRIMENTO DO CPM.
7. APELAÇÃO CONHECIDA POR UNANIMIDADE E DESPROVIDA
POR MAIORIA.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer; e, por maioria, em negar provimento ao
recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo, na íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória recorrida.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU),
objetivando a reforma da Sentença do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, que, em 19/12/2023, condenou o Civil GUILHERME LIMA
OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput,
do CPM, concedendo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional
inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a exordial acusatória que, no dia 12/6/2023, o Apelante, na condição de
conscrito, por ocasião da apresentação para a Seleção Complementar do Serviço Militar
Obrigatório 2023, foi flagrado na posse de maconha no interior do 8º Batalhão de Polícia do
Exército (8º BPE), na cidade de São Paulo/SP (APM nº 7000124-05.2023.7.02.0002, Evento
1, Doc. 1):
“No dia 12 de junho de 2023, nas dependências do 8º Batalhão de Polícia do Exército, o Cabo
João Pedro Barauna de Souza Rodrigues, na função de apoio à Comissão de Seleção,
perguntou aos conscritos se algum deles fumava, momento em que um deles respondeu em
sentido afirmativo; que então, ao pedir seu isqueiro emprestado, visualizou no citado objeto
uma imagem da folha da planta denominada ‘cannabis’, popularmente conhecida como
maconha; em seguida, questionado se portava drogas, o flagranteado declarou que sim,
retirando a substância do interior de sua cueca.
O material apreendido foi submetido a análise pericial realizada pelo Instituto de
Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo e,
de acordo com o laudo nº 191931/2023, acostado às fls. 15/17 do Evento 1, foi detectada a
presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na Lista F2 da
Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020), com
as seguintes especificações:
Item Único (Acondicionado sob o lacre D8001075136)
Descrição: invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por nó encerrando porção de fragmentos
vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos.
Massa Líquida: 2 grama(s).
O laudo definitivo, registrado sob nº 200434/2023, colacionado no Evento 32, confirmou a
presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC) no material analisado.
Destarte, provadas a materialidade e autoria delitivas, conclui-se que o ora denunciado,
agindo de forma livre e consciente, ao trazer consigo, em área sujeita à Administração Militar,
substância entorpecente, incorreu na prática de delito previsto no Código Penal Militar.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar protesta pelo recebimento da presente Denúncia,
com a citação de Guilherme Lima Oliveira para se ver processar e julgar perante esse Juízo,
até final condenação, como incurso nas penas previstas no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar. Requer, ainda, sejam notificadas as testemunhas a seguir arroladas:
Rol de Testemunhas:
1. Cabo João Pedro Barauna de Souza Rodrigues - fls. 18/20
2. Cabo Enzo Giovanni Favaretto - fls. 18/20.”
Serviu de base à denúncia o APF nº 7000113-73.2023.7.02.0002, contendo as
principais peças:
- Termo de Apresentação (APF, Evento 1, Doc. 1, fl. 1);
- Portaria (APF, Evento 1, Doc. 1, fl. 2);
- Nota das Garantias do Preso (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 4/5);
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Fotos dos objetos aprendidos (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 11/12);
- Laudo Pericial Provisório nº 191931/2023, de 12/6/2023, realizado pelo
Núcleo de Exames de Entorpecentes do Instituto de Criminalística da Superintendência da
Polícia Técnico-Científica da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (APF,
Evento 1, Doc. 1, fls. 15/17);
- Auto de Prisão em Flagrante (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 18/20);
- Nota de Culpa (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 21/22);
- Relatório do APF (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 31/32);
- Decisão do Magistrado a quo, de 13/6/2023, homologando o Auto de Prisão
em Flagrante delito e concedendo a liberdade provisória ao Flagranteado (APF, Evento 6);
- Folhas negativas de antecedentes criminais do Apelante (APF, Eventos 12,
Docs. 1/5; 26; 27);
- Ofício nº 61-1ª Seção/8ºBPE, de 13/6/2023, por meio do qual o Comandante
do 8º Batalhão de Polícia do Exército informa ao Juízo que, em cumprimento ao Alvará de
Soltura, o Flagranteado foi posto em liberdade naquela data, após a realização do exame de
higidez (APF, Evento 21, Docs. 1, 2);
- Laudo Pericial Definitivo de Exame Químico-Toxicológico nº 200.432/2023,
de 12/6/2023, emitido pelo Núcleo de Exames de Entorpecentes do Instituto de Criminalística
da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria da Segurança Pública do
Estado de São Paulo (APF, Evento 32, Doc. 1).
A denúncia foi oferecida em 26/6/2023 e recebida no dia seguinte, em
27/6/2023 (APF, Eventos 35; 37) (APM, Evento 1, Docs. 1, 2).
Foram acostadas aos autos as folhas negativas de antecedentes criminais
atualizadas do Apelante Civil GUILHERME LIMA OLIVEIRA (APM, Eventos 6, Docs.
2/10; 53, Docs. 2/9).
Em 5/7/2023, o Acusado foi citado, tendo optado por ser assistido pela
Defensoria Pública da União (DPU) (APM, Evento 7, Docs. 1, 2).
Por meio da Petição de 26/7/2023, a DPU informou não possuir testemunhas a
serem arroladas naquele momento, requerendo, no entanto, nova abertura de oportunidade
para a indicação de testemunhas de defesa após o término da oitiva das testemunhas de
acusação, a teor do art. 417, § 2º, do CPPM (APM, Evento 10).
Em 4/9/2023, iniciada a instrução processual, foram inquiridas as 2 (duas)
testemunhas de acusação: Cb JOÃO PEDRO BARAUNA DE SOUZA RODRIGUES e Cb
ENZO GIOVANNI FAVARETTO. As partes declararam-se satisfeitas com a prova oral
produzida, passando-se, na sequência, à qualificação e ao interrogatório do Acusado, ocasião
em que confessou a prática delituosa (APM, Eventos 24; 25; 26; 27; 29, Docs. 1/3).
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM, Evento 34).
A DPU, por sua vez, pugnou pela oitiva da companheira do Acusado na
condição de testemunha informante, o que foi deferido por Despacho do Juízo de 15/9/2023
(APM, Eventos 35; 37).
Em 9/10/2023, a Defesa requereu a substituição da testemunha informante por
uma nova testemunha, tendo sido tal pedido deferido pelo Magistrado a quo (APM, Eventos
45; 47).
Em 31/10/2023, data marcada para a realização da oitiva da nova testemunha
informante arrolada pela Defesa, esta não compareceu, tendo a DPU desistido da sua oitiva e
se declarado satisfeita com a prova oral coligida (APM, Evento 52).
Na fase do art. 428 do CPPM, o MPM ratificou os termos da denúncia e
requereu a condenação do Acusado nas sanções do art. 290 do CPM (APM, Evento 56).
A DPU, por sua vez, em Alegações Escritas, formulou os seguintes pedidos
(APM, Evento 60):
“Diante de todo o exposto, a Defesa requer,
a) a ABSOLVIÇÃO do acusado, em decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade
da tutela penal contida no art. 290 do CPM, bem como do princípio da insignificância, e da
subsidiariedade do Direito Penal;
b) SUBSIDIARIAMENTE, o afastamento do art. 290 do CPM, aplicando-se as medidas
restritivas de direito do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em atenção à alteração
legislativa trazida pela Lei n.º 13.491/2017;
Requer, ainda, na remota e improvável hipótese de condenação, sejam consideradas as
atenuantes do art. 72 do CPM incidentes na espécie; a ausência de antecedentes penais; a
natureza do crime, que não é de alta reprovabilidade ou cometido mediante violência.
Tudo isto, para, em eventual aplicação de pena, seja feito o devido enquadramento penal, com
as atenuações e reduções devidas, bem como a concessão da suspensão condicional da pena,
com o direito de apelar em liberdade.”
Em 19/12/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
2ª CJM prolatou a Sentença, condenando o civil GUILHERME LIMA OLIVEIRA nos
termos já relatados (APM, Evento 73) (Apelação, Evento 1, Doc. 1).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc no mesmo dia 19/12/2023
(APM, Evento 72), sendo as Partes regularmente intimadas da referida decisão (APM,
Eventos 74; 75; 77; 78).
A DPU, tempestivamente, interpôs o presente recurso de Apelação (APM,
Evento 80, Doc. 1).
Em suas Razões Recursais, a DPU sustenta a absolvição do Réu, alegando a
atipicidade material da conduta, com base nas teses da
inconstitucionalidade/inconvencionalidade da criminalização do uso de drogas; do princípio
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da insignificância e da subsidiariedade da lei penal; e do advento da Lei nº 13.491/2017 e seu
caráter de novatio legis in mellius.
Subsidiariamente, requer sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do
art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 (APM, Evento 80, Doc. 2).
Em 30/1/2024, a Sentença transitou em julgado para o MPM (APM, Evento
82).
O MPM, em contrarrazões, rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo
não provimento da Apelação, a fim de que seja mantida na íntegra a Sentença condenatória
(APM, Evento 87) (Apelação, Evento 1, Doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifesta-se
pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso, para que seja mantida, in totum, a
Sentença recorrida (Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
No mérito, não assiste razão à Defesa.
Consta nos autos que, no dia 12/6/2023, por volta das 13h50, no interior do 8º
Batalhão de Polícia do Exército (8º BPE), na cidade de São Paulo/SP, o Civil GUILHERME
LIMA OLIVEIRA, na condição de conscrito, foi flagrado trazendo consigo um invólucro
plástico contendo a substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, cuja
massa líquida totalizava 2g (dois gramas), restando positiva para o princípio ativo
tetrahidrocanabinol.
A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM restou comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 18/20); pelo Laudo Pericial
Provisório nº 191931/2023 (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 15/17); e pelo Laudo Pericial
Definitivo de Exame Químico-Toxicológico nº 200.432/2023, de 12/6/2023, elaborado pelo
Núcleo de Exames de Entorpecentes do Instituto de Criminalística da Superintendência da
Polícia Técnico-Científica da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (APF,
Evento 32, Doc. 1), que atestou que o material apreendido, devidamente periciado,
apresentou resultado positivo para o princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC).
Portanto, inequívoca é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do
CPM que foi, suficientemente, comprovada por meio dos laudos periciais supracitados.
Quanto à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso que,
tanto no dia do flagrante como em Juízo, admitiu que trazia consigo substância entorpecente
dentro de área sujeita à administração militar.
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, os depoimentos prestados em Juízo foram uníssonos em confirmar
os termos da Denúncia, em especial, os depoimentos prestados pelas testemunhas Cb JOÃO
PEDRO BARAUNA DE SOUZA RODRIGUES e Cb ENZO GIOVANNI FAVARETTO,
responsáveis pelo flagrante do Réu, oportunidade em que a droga foi apreendida e
posteriormente periciada.
Ademais, não há discussão quanto ao dolo que permeia a conduta do Réu, uma
vez que, de maneira livre, voluntária e consciente, levou consigo a droga para o interior da
Organização Militar, sabendo que o fato configura crime.
Ressalte-se que as condutas descritas no referido art. 290 do CPM consistem em
crime de mera conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para a sua configuração, necessária
se faz apenas a presunção do perigo, não havendo necessidade da materialização do dano
contra a incolumidade pública.
Assim, o simples fato de o Apelante, livre e conscientemente, trazer consigo
substância entorpecente em local sob a administração militar, sabendo tratar-se de maconha,
já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal do art. 290 do
CPM, independentemente de qual seja a intenção do agente.
Desse modo, delineadas as circunstâncias do caso concreto, não há que se falar
em modificação do julgado para a absolvição do Apelante.
Em que pese a argumentação trazida pela Defesa, suas teses não merecem
prosperar, senão vejamos:

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS
A DPU afirma que a Convenção de Nova Iorque de 1961 (Convenção Única
Sobre Entorpecentes), internalizada no Decreto nº 54.216/1964, bem como a Convenção de
Viena de 1988, internalizada pelo Decreto nº 154/1991, e das quais o Brasil faz parte, ao
disporem sobre o tratamento para usuários de entorpecentes, reconhecem que é indevida a
aplicação de pena de prisão.
Assim, a DPU requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento
penal à conduta de porte de drogas para consumo próprio.
O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República,
encontra-se em sintonia com as Convenções de Nova Iorque e de Viena e, principalmente,
com os princípios basilares das Forças Armadas. Diante da consolidada jurisprudência do
Superior Tribunal Militar, a penalização do porte e do uso de substância entorpecente, nas
condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição da
República.
Ademais, vale ressaltar que as Convenções de Nova Iorque e de Viena não
ostentam status constitucional, vez que, nos termos do § 3º do art. 5º da CF/1988, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, os tratados e as
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

convenções sobre direitos humanos, para serem equivalentes às Emendas Constitucionais,
demandam aprovação pelo Congresso Nacional observado o quórum qualificado de três
quintos dos seus membros e dupla votação em cada uma de suas respectivas Casas.
Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência desta Justiça Especializada, in
litteris:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). TESE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. ART. 290
DO CPM. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RECEPÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DA SUBSIDIARIEDADE DO
DIREITO PENAL E DA SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
13.491/2017 E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
EXCLUDENTES
DE
ILICITUDE
E
DE
CULPABILIDADE.
INEXISTÊNCIA.
MANTIDA
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
RECORRIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de dois ex-soldados do Exército Brasileiro
flagrados trazendo consigo droga ilícita em lugar sujeito à Administração Militar. 2. Quanto à
alegação defensiva de que seria inconstitucional a criminalização do porte de drogas para
consumo próprio, vale ressaltar que o tema é bastante conhecido e debatido no âmbito deste
Tribunal, existindo inúmeros e reiterados julgados firmando o entendimento no sentido de
que o art. 290 do CPM encontra-se em perfeita harmonia com a Constituição Federal de
1988 e com os tratados internacionais sobre o tema. 3. A respeito dos Princípios da
Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal e da suficiência da repressão
administrativa apontados pela Defesa, é consabido que, em face da especialidade da Justiça
Castrense, a qual é dotada de uma legislação penal com regras peculiares, não há
possibilidade de acolhimento do pleito defensivo de aplicação de tais princípios ou de punição
meramente na esfera administrativa, eis que a conduta configura crime militar e não há
nenhuma previsão legal que autorize a desclassificação para infração administrativa.
Precedentes do STF e desta Corte. 4. O tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de
proteger a saúde pública, tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus
integrantes, e não apenas a conduta do agente em si. 5. Mesmo com a edição da Lei nº
13.491/2017, que alterou o art. 9º, II, do Código Penal Militar, de forma a ampliar as
hipóteses da ocorrência de crimes militares, não é cabível a incidência, ao caso concreto em
comento, dos institutos despenalizadores de que trata o art. 28 da Lei de Drogas (Lei nº
11.343/2006), eis que o art. 290 do CPM se manteve intacto e vigente, ou seja, não foi
alterado nem revogado, sobressaindo-se, em relação aos dispositivos da Lei de Drogas, como
norma especial a ser aplicada ao feito (Princípio da Especialidade). Além disso, o caso em
tela se amolda ao previsto no inciso I (e não no inciso II) do art. 9º do CPM. Frise-se que o
tratamento legal acerca da posse e do uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes
militares não se confunde com aquele dado pela Lei nº 11.343/06. 6. O dolo da conduta se
revela presente para ambos os acusados. A autoria e a materialidade delitivas estão
devidamente comprovadas, e os fatos afiguram-se como típicos, antijurídicos e culpáveis,
devendo ser mantida a condenação imposta aos Apelantes pelo Colegiado a quo. 7. Negado
provimento ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000427-50.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 16/9/2021. Data de Publicação: 30/9/2021.) (Grifos nossos.)

DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirma a Defesa que, dada a pequena quantidade de entorpecente encontrada e
ponderadas as circunstâncias do
caso em concreto, deve o fato ser considerado um indiferente penal, afastando-se a tipicidade
material e reconhecendo-se a insignificância e a subsidiariedade do direito penal, resultando
em uma sentença absolutória.
Tal tese também não encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal, tendo
em vista que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com
a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290.
ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DO TERMO
DE APREENSÃO. MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. O Superior Tribunal
Militar assentou o entendimento de que as Convenções de Nova York e de Viena, apesar da
qualidade de normas supralegais, não têm o condão de revogar o art. 290 do CPM, tendo em
vista a especialidade da legislação penal castrense. Ademais, é pacífico o entendimento de que
esse dispositivo castrense foi recepcionado pela Constituição Federal. É inaplicável o
Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista sua
incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e
enraizados dentro das Organizações Militares. A Corte Militar tem posicionamento firme
quanto à inaplicabilidade da nova Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui
finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações Militares e
preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. A ausência do termo de
apreensão da substância entorpecente, por si só, não resulta a impossibilidade de
comprovação da materialidade delitiva ante a existência de outros elementos de prova
produzidos. Apelo desprovido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000449-11.2021.7.00.0000.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 16/9/2021. Data de Publicação: 6/10/2021.) (Grifos
nossos.)
A alegada atipicidade da conduta em razão da quantidade “ínfima” de droga
apreendida com o Apelante não tem sustentação neste Tribunal Superior, tendo em vista que,
independentemente da quantidade de droga, trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, transportar ou realizar quaisquer dos núcleos verbais do tipo incriminador do art. 290
do CPM caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições
Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando,
de forma objetiva e irremediável, a hierarquia e a disciplina militares, bases constitucionais e
estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição da República.
A conduta ilícita perpetrada pelo Apelante não é irrelevante sob a perspectiva de
política criminal, vez que a legislação estabelece tratamento mais gravoso, inclusive em
relação ao porte e ao uso de drogas, quando tais condutas ocorram em lugar sujeito à
Administração Militar.
Nesse sentido, a norma penal incriminadora do art. 290 do CPM objetiva não
somente a tutela da incolumidade pública, mas também a disciplina e a hierarquia militares
que serão sempre ofendidas, quando da consumação do referido delito.
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa razão, não haverá crime militar se a conduta ilícita não ocorrer em
lugar sujeito à administração militar, ressalvadas as hipóteses do seu § 1º, conforme
preleciona Jorge César de Assis
1.
Não é razoável que o Estado-Juiz, especialmente, esta Corte Castrense,
contemporize condutas tal qual a perpetrada pelo Apelante, sob pena de menoscabo à
salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na ambiência de suas respectivas
organizações, mas também da sociedade civil, não se constituindo tal perigo num “mero
exercício de ilação mental”, como assevera o referido autor
2.
Daí a razão pela qual é firme a jurisprudência deste Tribunal em rechaçar a
aplicação do Princípio da Insignificância quando da alegação da pouca quantidade da droga
apreendida, por ocasião de prisões em flagrante dentro de quartéis, posição também ratificada
pelo Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. [...]” (Supremo Tribunal Federal. Habeas
Corpus nº 104.923/RJ. Segunda Turma. Relator para o Acórdão: Ministro AYRES BRITTO.
Data de Julgamento: 26/10/2010. Data de Publicação: 10/2/2011.)
No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em
3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira
Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Assim, entendo que a reprimenda fixada pela sentença condenatória ao
Apelante se mostra adequada à tutela dos bens e dos interesses salvaguardados pela norma
penal inserta no art. 290, caput, do CPM.
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017 E SEU CARÁTER DE NOVATIO LEGIS IN
MELLIUS
Entende a DPU que, com o advento da Lei nº 13.491/2017, seria permitida a
incidência do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em reforço da tese de novatio legis in
mellius.
No sentido da inaplicabilidade do tratamento menos gravoso, acerca da posse e
do uso de substância entorpecente, prevista na Lei nº 11.343/2006, em relação aos autores do
crime do art. 290 do CPM, vale transcrever a ementa da decisão da 2ª Turma do STF, de
Relatoria da Ministra ELLEN GRACIE:
"EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
ART.
290,
CPM.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
11.343/06.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1º, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado contra ato
do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a
condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, Código Penal Militar. 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes
militares não se confunde com aquele dado pela Lei nº 11.343/06, como já ocorria no
período anterior, ainda na vigência da Lei nº 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar
determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4.
Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do
próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim
a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, não
altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2º, § 1º, LICC: não incide qualquer uma
das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto,
não foi alterado pelo advento da Lei nº 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da
insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da
pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus
concedido de ofício; prejudicado o pedido.” (Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº
91356/SP Segunda Turma. Relatora Ministra ELLEN GRACIE. Data de Julgamento:
24/6/2008.) (Grifos nossos.)
Registre-se que a ampliação da competência desta Justiça Especializada, trazida
pela Lei nº 13.491/2017, para processar e julgar os denominados “crimes militares por
extensão”, não implica na revogação e ou na desconsideração das previsões contidas no
CPM.
Sobre a matéria, esta Corte já se pronunciou assentando que não há que se falar
em novatio legis in mellius em relação à Lei nº 13.491/2017, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
CONDUÇÃO
MONOCRÁTICA
DO
PROCESSO. INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. POSSIBILIDADE DE
CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO CONSELHO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE.
TRATAMENTO PENAL AO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. A atual jurisprudência do STM sedimentou entendimento no sentido da
possibilidade de convalidação, pelo Conselho de Justiça, dos atos processuais praticados
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

monocraticamente pelo Juiz togado, em decorrência da aplicação da tese firmada no aludido
IRDR, nos termos do art. 507 do CPPM. Preliminar de nulidade dos atos praticados
monocraticamente pelo Juiz togado rejeitada. Decisão unânime. 2. A alegação de
inconstitucionalidade do tratamento penal à conduta de porte de droga para consumo próprio
deve ser analisada sob o prisma da eventual não recepção do art. 290 do CPM - uma vez que
este precede à Constituição Federal de 1988. Sobre o tema, deve prevalecer o entendimento do
STM, que sedimentou a perfeita adequação da criminalização dessas condutas pelo Código
Repressivo Castrense com a Carta Maior e com os tratados internacionais incorporados ao
Ordenamento Jurídico. 3. O crime tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o
agente que porta, guarda ou fornece a droga em área sujeita à Administração Militar. A
conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio das Organizações Militares, sendo
ultrapassado o risco socialmente tolerado, tratando-se de um crime de perigo presumido, sem
a exigência da materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção
do Direito Penal Militar. Precedentes do STM e do STF. 4. Não há que falar em aplicação do
princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal nos crimes tipificados pelo
art. 290 do CPM, eis que os bens jurídicos amparados por essa norma são, além da saúde
pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser
preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares. 5. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a mera alegação de esquecimento acerca da posse da substância não
é suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo, de modo que o agente que guarda a
substância entorpecente em item de uso pessoal assume o risco da prática do crime, o que
evidencia, ao menos, o dolo eventual. 6. A hipótese de aplicação da Lei 11.343/2006 aos feitos
da Justiça Castrense, há muito, não encontra amparo na jurisprudência do STM. Isso porque a
hierarquia e a disciplina são princípios constitucionais basilares das Forças Armadas e
fundamentam a exigência de rígido padrão de comportamento por parte dos militares. Por
esse motivo, o maior rigor da norma penal militar em relação à Legislação Penal
extravagante. 7. O Advento da Lei 13.491/2017, que ampliou o conceito e as hipóteses de
crime militar, não retirou a especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de tutela
aos bens jurídicos pela norma penal militar. O elemento especializante ‘em local sujeito à
administração militar’ torna o referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei
11.343/06, não havendo que falar em ‘novatio legis in mellius’. De igual modo, a novel
legislação não derrogou ou revogou as regras atinentes aos crimes militares e às respectivas
sanções previstas no CPM. 8. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e o Acusado é
culpável, não havendo qualquer elemento que possa eximir a responsabilização penal. 9.
Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000006-60.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
9/9/2021. Data de Publicação: 27/10/2021.) (Grifo nosso.)
Assim, não há desproporcionalidade na sanção cominada pelo Juízo a quo, já
que a conduta do Réu encontra perfeita adequação típica no art. 290, caput, do CPM, não se
justificando a aplicação da Lei nº 11.343/2006 em detrimento do CPM, sob pena de
desrespeito ao princípio da especialidade e de menoscabo aos interesses e aos bens jurídicos
tutelados pela Lei Penal Castrense, conforme tem se manifestado, em diversas oportunidades,
este Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE ENTORPECENTE
(COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM
JURÍDICO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
TIPICIDADE
RECONHECIDA.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. [...] 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar
que porta substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no art. 290 do
CPM, restando afastada a incidência do Princípio da Insignificância. [...] 5. À luz da
doutrina e da jurisprudência do STM, se o agente (civil ou militar) porta o entorpecente
dentro de Organização Militar, descabe aplicar a Lei nº 11.343/06. 6. O art. 290 do CPM não
pune o usuário, mas sim o agente que porta, ainda que para consumo próprio, entorpecente
em área sob a Administração Militar. 7. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.”
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 18/6/2020. Data de Publicação:
29/6/2020.) (Grifo nosso.)
Aliás, a impossibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores da Lei nº
11.343/2006, no âmbito da Justiça Militar da União, já se encontra sumulada:
SÚMULA Nº 14 - (DJe Nº 149, de 02.09.14)
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União.” (Grifo nosso.)
Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do Civil
GUILHERME LIMA OLIVEIRA, mostrando-se adequado o quantum da pena que foi
aplicada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, mantendo, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371610v12 e do código CRC 327a4805.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 01/07/2025, às 12:05:44
1. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. Comentários, Doutrina, Jurisprudência dos Tribunais
Militares e Tribunais Superiores e Jurisprudência em Tempo de Guerra. 10. ed. Curitiba: Juruá, 2018, p. 828.
2. Ibidem, p. 834.
7000056-81.2024.7.00.0000
40001371610 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000056-81.2024.7.00.0000/SP
APELANTE: GUILHERME LIMA OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei no sentido de conhecer do Apelo interposto pela Defesa e de dar-lhe
provimento, para reformar a Sentença condenatória recorrida e absolver o civil
GUILHERME LIMA OLIVEIRA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, no que
restei vencida.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Constatado, pois, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 19/12/2023, que julgou
procedente a Denúncia oferecida pelo Parquet Milicien e condenou o civil GUILHERME
LIMA OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
Código Penal Militar (trazer consigo substância entorpecente).
Nas Razões do Apelo, a DPU requer a absolvição do réu. Nesse sentido, suscita
a inconstitucionalidade da tutela penal descrita no art. 290 do CPM, bem como a aplicação
dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal. Noutro giro, ao
atentar para uma eventual condenação, pugna pela aplicação das medidas restritivas de direito
previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, à luz da exegese da Lei n.º 13.491/2017
(evento 1, item 2).
No que tange à aplicação das sanções do art. 28 da Lei Antidrogas, a DPU
destaca que, a partir da novel Lei nº 13.491/2017, foram introduzidos no Direito Penal Militar
os chamados “crimes militares por extensão”, isto é, delitos não previstos no CPM, mas que
passaram a ser da competência da Justiça Militar da União quando perpetrados nas condições
estabelecidas no art. 9º, II, do Codex castrense.
Ressalta, ainda, que o crime previsto no art. 290 do CPM não estabelece
diferença na pena a ser cominada ao traficante e ao usuário de drogas. À vista disso e
considerando as circunstâncias do caso em exame, frisa que o art. 28 da Lei Antidrogas revela
uma novatio legis in mellius, devendo, pois, ser aplicado ao caso dos autos na hipótese de
uma eventual condenação.
Por seu turno, nas Contrarrazões da Apelação (evento 1, item 3), o Parquet das
Armas requer a manutenção da Sentença primeva. Nesse objetivo, afirma que a autoria e a
materialidade delitivas são incontroversas diante dos elementos de convicção carreados aos
autos, nomeadamente os laudos periciais, a prova testemunhal e, com maior destaque, a
“confissão do réu quanto à posse da substância entorpecente no interior da Organização
Militar”.
7000056-81.2024.7.00.0000
40001373148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, destaca que não há amparo jurídico para afirmar que o art. 290 do
CPM estaria em conflito com a Convenção de Viena de 1988 e com a Convenção de Nova
Iorque de 1961, eis que tais normas não possuem status Constitucional, mormente por não
terem sido incorporadas ao ordenamento sob o rito estabelecido no art. 5º, § 3º, da
CRFB/1988.
Com relação às teses acerca da inconstitucionalidade da criminalização do
usuário de drogas, da aplicação do princípio da insignificância, como excludente de
tipicidade, e da subsidiariedade do Direito Penal, o MPM assevera que há muito está
consolidado o entendimento por suas inaplicabilidades aos casos de consumo de entorpecente
em Organização Militar.
Por derradeiro, para afastar a aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas, pontua que
a novel Lei n. 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM.
Passo a tratar das teses defensivas.
Com relação ao controle de convencionalidade do art. 290 do CPM ante as
Convenções de Viena e de Nova Iorque, há muito vem sendo rechaçada tal arguição por
esta Corte. Tal ocorre devido ao tratamento de norma especial conferido à legislação penal
militar pela Constituição Federal, fato que garante seu maior rigor frente às normas penais
comuns.
Acerca da adesão do Brasil aos tratados internacionais que versam sobre
direitos humanos, sabido é que, quando adentram o ordenamento jurídico brasileiro por rito
diferente do previsto para Emenda à Constituição pela Magna Carta - aprovado em votação
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, em cada Casa
Congressual -, têm status de norma supralegal; ou seja, estão abaixo da Constituição Federal
e acima das leis ordinárias. Portanto, a hierarquia normativa, a depender da internalização,
possui o condão de tornar inaplicável a legislação infraconstitucional com eles conflitantes,
desimportando o momento da adesão, se posterior ou anterior à publicação da lex ordinária.
Deveras, as referidas Convenções, além de não trazerem em seu texto qualquer
impedimento à criminalização da posse de droga pelo usuário, são diplomas ineficazes para
afastar a incidência do art. 290 do CPM.
Por conseguinte, inexiste controle de convencionalidade do imperativo militar
ante às Convenções Internacionais supracitadas.
A respeito, julgados desta Corte Superior:
Ementa: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E
GUARDA
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
CONDENAÇÃO
NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. AFRONTA ÀS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE
NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988) E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA. PRELIMINAR REJEITADA POR UNANIMIDADE.
MÉRITO. REVOGAÇÃO DO ART. 290 DO CPM. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
11.343/06. IMPOSSIBILIDADE PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA
7000056-81.2024.7.00.0000
40001373148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
NEGADO
PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Consoante a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, as Convenções de Nova York e de Viena, embora
incorporadas ao ordenamento jurídico pátrio, não detêm envergadura
constitucional. A reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada
pelo Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que a aplicação de
sanção penal militar pela prática delituosa descrita no art. 290 do CPM revela
conformidade com o texto constitucional. Preliminar de inconstitucionalidade
rejeitada. O Princípio da Especialidade impede a aplicação da novel Lei nº
11.343/06 no âmbito desta Justiça Castrense, uma vez que o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico da conduta de posse, uso ou guarda de
substância entorpecente por militares em área sujeita à Administração Militar.
A aplicação do Princípio da Insignificância, no âmbito da Justiça Militar da
União, não é admitida nos delitos tipificados no art. 290 do CPM, consoante
firme e reiterada jurisprudência, haja vista a importância de se tutelar os
valores intrínsecos às Forças Armadas. Para a configuração do tipo penal
militar de posse, uso ou guarda de substância entorpecente, não se faz
necessária a comprovação de resultado lesivo. No ambiente militar, a potencial
lesividade da substância entorpecente é bastante para incriminar o seu
possuidor, portanto a condenação do agente pela prática delituosa do art. 290
do CPM revela conformidade com a Constituição da República e não viola o
princípio da proporcionalidade.". (Ap n° 257-76.2012.7.11.0011, Relator
Ministro Cleonilson Nicácio Silva, DJe de 5/12/2013). (Grifo nosso.)
"APELAÇÃO. ENTORPECENTES. Dado o princípio da especialidade, a Lei nº
11.343/06 não é inaplicável na seara castrense. Não há incompatibilidade
entre o sistema repressivo castrense e as convenções de Nova York e de Viena
sobre entorpecentes, haja vista que o próprio sistema repressivo militar
oferece válvulas para diferenciação entre usuários e traficantes. Apelo
desprovido. Unânime. (Grifos nossos).
(STM. Apelação n° 172-27.2011.7.11.0011, Relator Ministro Marcos Martins
Torres, DJe de 6/6/2013).
Nesse conspecto, não vislumbro a inconstitucionalidade ou a
inconvencionalidade do art. 290 do CPM quanto ao porte e ao uso de entorpecentes em área
sujeita à Administração Militar, por se tratar de entendimento pacificado por esta Corte
Castrense, bem como por ser matéria tutelada sob a égide do princípio da especialidade.
Dito isso, salutar asseverar que a autoria encontra-se, a toda evidência,
delineada nos autos.
A autoria é hialina diante dos depoimentos do cabo João Pedro BARAUNA de
Sousa Rodrigues e do cabo Enzo Giovanni FAVARETTO, os quais ratificaram a dinâmica
estabelecida na Denúncia, de modo a rechaçar qualquer dúvida acerca das circunstâncias em
que a droga foi encontrada na posse do acusado (eventos 24; 25 e 29, itens 1 e 2, da APM).
Com efeito, o próprio réu confessou que trazia a substância na mochila e que a “escondeu
dentro da cueca” (evento 26; e evento 29, item 3, ambos da APM).
7000056-81.2024.7.00.0000
40001373148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, sob o viés da materialidade do crime, cabe reformar o decisum com
base na quebra da cadeia de custódia, em virtude da ausência do termo de apreensão do
entorpecente no processo.
Como se sabe, tenho, sistematicamente, defendido, perante esta Corte castrense,
a estrita regularidade dos trâmites operados na fase investigativa.
A par das demais teses suscitadas, verifico que o incluso APF adveio com
fragilidade, sendo, portanto, o bastante para o deferimento do pleito defensivo de absolvição.
Muito embora exista nos autos fotografia do acondicionamento do material dentro de um
“saco de evidência”, não restou acostado ao feito o indispensável Auto de Exibição e
Apreensão, individualizando as características da substância apreendida, sua quantidade e
aparência. Aliás, a fotografia revela, tão somente, a introdução de um material em um
invólucro plástico, antes de ser lacrado ou mesmo identificado com a numeração constante do
ofício de remessa.
Com efeito, não restou íntegra a cadeia de custódia. Há de se pontuar que, na
fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet Milicien furtou-se de
solicitar o envio do supramencionado documento.
Tenho para mim ser indubitável que a ausência do Termo de Apreensão tem o
condão de quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice, o que impede a
validação da prova material.
Sobre o assunto, cita-se a valiosa lição de Aury Lopes Jr
1:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e
formalizado, documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para
permitir a posterior validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos
agentes do estado, da coleta, da análise, de modo que se exige o menor número
de custódios possível e a menor manipulação do material. O menor número de
pessoas manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a menor
manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da
credibilidade do material probatório."

Por sua vez, Renato Brasileiro
2 aduz, in verbis:
"(...) se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco importando se
causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida quanto ao grau de
confiabilidade das evidências colhidas pelos órgãos persecutórios, dúvida esta
que há de ser interpretada em favor do acusado à luz da regra probatória do in
dubio pro reo, daí por que tal evidência deve ser excluída dos autos. É
exatamente nesse sentido a lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, "a
constatação em um processo concreto de que houve supressão de elementos
7000056-81.2024.7.00.0000
40001373148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informativos colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a
infidelidade de registros remanescentes e realça a ineficácia probatória
resultante da quebra da cadeia de custódia".
Como se vê, a cadeia de custódia revela-se como instrumento adequado a
garantir a autenticidade da atividade probatória, a fim de expurgar quaisquer interferências e
adulterações internas ou externas. Nesse raciocínio, formalidades como a lavratura do auto
de apreensão e a realização de diligências, tais como a busca e apreensão, a realização de
exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o Poder Judiciário
exprimir juízo valorativo indene de dúvidas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime
ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a
existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local
de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo
ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
7000056-81.2024.7.00.0000
40001373148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e
nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando
as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de
modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o
controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve
ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de
procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem,
nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do
exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem o
recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo
com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e
químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado
em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de
contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do
laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por
perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de
custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado
pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do
vestígio durante o transporte.
7000056-81.2024.7.00.0000
40001373148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência
adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre
utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local
para conferência, recepção, devolução de materiais e documentos,
possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo
ser um espaço seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram
nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que
a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações
deverão ser registradas, consignando-se a identificação do responsável pela
tramitação, a destinação, a data e horário da ação. (Grifos nossos.)
Ocorre que, no caso em tela, os requisitos essenciais não foram cumpridos, seja
por descuido ou desmazelo. Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada do Auto de
Apreensão, a dúvida a respeito de o psicotrópico achado ter sido, realmente, o submetido à
análise pericial. Certo é que tal circunstância enseja grave violação do disposto no art. 248 do
Código de Processo Penal Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou
termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta
confirme ou infirme os atos praticados.
Nesse mesmo sentir, manifestei-me anteriormente:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
DELITO PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO ART. 28 DA LEI Nº
7000056-81.2024.7.00.0000
40001373148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.
PREVALÊNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
TERMO DE APREENSÃO E DE LAUDO PERICIAL PRELIMINAR.
DESCRÉDITO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da
insignificância, esta Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua
inaplicabilidade aos delitos de porte e de uso de entorpecentes em local sujeito
à Administração Militar. Precedentes do STM. O STM posiciona-se pela
prevalência da legislação penal castrense à vista do critério da especialidade.
De fato, as regras instituídas pela norma mencionada, conquanto adequadas à
vida civil, não merecem aqui acolhida no âmbito devido às características da
rotina nos quartéis e das atividades próprias ali desenvolvidas. A
materialidade, contudo, não ficou cabalmente evidenciada. Isso porque no
presente feito inexistiu a lavratura do Termo/Auto de Apreensão da substância
entorpecente e do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro da
arrecadação do possível alucinógeno compromete a lisura do due process of
law, indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela
legislação em vigor. Recurso provido. Decisão unânime" (Apelação nº
0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação:
7/2/2018) (Grifos nossos).
O que se observa, in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas. Com efeito, a ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno
comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista constituir requisito indispensável
para a obtenção do valor comprobatório exigido pela legislação castrense.
Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de
eventual condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada por não
constar nos autos a lavratura de ato essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e
diante da ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se aplicar o princípio da
Presunção de Inocência, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Pelo exposto, por entender essencial a juntada do Termo de Apreensão para a
garantia da higidez do conjunto probatório, votei no sentido de dar provimento ao Apelo
defensivo para, reformando a Sentença vergastada, absolver o civil GUILHERME LIMA
OLIVEIRA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001373148v4 e do código
CRC ecdeb161.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 30/06/2025, às 13:55:32
7000056-81.2024.7.00.0000
40001373148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
2. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, p. 626.
7000056-81.2024.7.00.0000
40001373148 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR